Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. ART. 58, III, DA LEI N. 8.245/91. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
2. Por sua vez, a Lei n. 8.245/91, no seu art. 58, III, determina que o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, nas ações de despejo.
3. Nesse contexto, o recurso deve ser provido para fixar os honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação conhecida e provida.